Tribunal: TJMT
Processo: 0007613-34.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007613-34.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 627.451.581-04 (APELANTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 346.490.501-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), ELAINE RAMOS DA ROCHA - CPF: 928.409.301-53 (ADVOGADO), GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - CPF: 958.018.551-49 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR: ERRO MATERIAL – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - SANADO. CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS.
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS - DEVIDOS. PEDIDO DE FÉRIAS EM DOBRO E MULTA DE 40% INCOMPATÍVEIS COM O REGIME EM REGENCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Inconteste o direito do autor ao percebimento de salários, férias e de 13o (décimo terceiro) salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art.
39
,
§ 3o
,
CRFB/88
, e inexistindo prova do efetivo pagamento, nada a ser alterado nesse aspecto na sentença de primeiro grau.

Dado o caráter administrativo-estatutário originário do vínculo, é certo que a contratação não se submete à regência das normas trabalhistas, previstas na
CLT
, mas sim às normas de direito público, não havendo, pois, que se cogitar no reconhecimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e condenação ao pagamento de férias em dobro.

Quanto ao FGTS – “
O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).” Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 19/06/2013, e que a primeira contratação ocorreu em 1996, aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada na
Reclamação Trabalhista no 0007613-34.2013.8.11.0002
(ID Num.2458545 e 2458559), que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE “
ao pagamento de 13o proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, FGTS e a multa de 40% sobre a rescisão, horas extras, domingos e feriados trabalhados em dobro dos cinco anos anteriores à data da propositura da ação
”.

A ação trabalhista foi proposta sob argumento que a Municipalidade teria contratado temporariamente o Requerente, em janeiro de 1996, com renovações ininterruptas e sucessivas, para exercer as funções de gari, fiscal e chefe de equipe, respectivamente, e rescisão do pacto em 28/10/2012, sem pagar as verbas rescisórias.

No recurso de apelação, o recorrente arguiu em preliminar a ocorrência de erro material quanto ao marco inicial do prazo prescricional, e no mérito, pleiteou a reforma do julgado para condenação das férias em dobro, recolhimentos fundiários e a multa do FGTS sobre todo pacto laboral, e não somente a rescisão do contrato. (ID Num. 2458642)

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pela parte apelada (ID Num. 2458663).

A Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação sobre mérito, alegando ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.2542678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

- PRELIMINAR

DO ERRO MATERIAL: TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO

A parte apelante alega que houve erro material quanto ao termo inicial do prazo prescricional, pois
“(...) no tópico referente constou o acolhimento da prescrição a contar acerca dos créditos anteriores a 08/04/2013, quando o correto e como mencionado em outros trechos da sentença a prescrição alcança os créditos anteriores a 08/04/2008
.”

O suposto erro material decorre de equívoco da interpretação do dispositivo no sentido de que o termo inicial descrito seria a data colocada entre parênteses (08/04/2013), porém, a meu ver, ficou dito que os créditos a serem pagos pela municipalidade são devidos dos cinco anos anteriores a data da propositura da ação, ou seja, “08/04/2013 é a data na qual a ação foi protocolizada”, como corretamente especificado nos parênteses.

Inobstante isso, os créditos realmente são devidos desde 08/04/2008, e não há qualquer prejuízo em fazer constar a afirmativa, como almeja a parte recorrente.

Assim, acolho a preliminar para fazer constar que os créditos são devidos desde 08/04/2008.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido a parte autora/apelante se estende a fase recursal.

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, as condenações expressas pela sentença serão submetidas a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

Verifica-se que a parte apelante foi contratada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT em 1996, por prazo determinado, observados sucessivos contratos, sendo interrompido o vínculo contratual (demissão) em 28/10/2012.

Consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Nesta senda, inconteste o direito do autor ao percebimento de salários, férias e de 13o (décimo terceiro) salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art.
39
,
§ 3o
,
CRFB/88
, e inexistindo prova do efetivo pagamento, nada a ser alterado na sentença de primeiro grau.

Em contrapartida, dado ao caráter administrativo-estatutário originário do vínculo, é certo que a contratação não se submete à regência das normas trabalhistas, previstas na
CLT
, mas sim às normas de direito público, não havendo, pois, que se cogitar no reconhecimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e condenação ao pagamento de férias em dobro.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GARI –

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE -

INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS

-

PEDIDO DE FERIAS EM DOBRO VINDICADO PELO REQUERENTE CONTRATADO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 83 DA

LEI No 1.164/91- ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARZEA GRANDE -

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- APLICAÇÃO DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/1997 - SENTENÇA

RETIFICADA PARCIALMENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como servidor público contratado, o Requerente é tutelado por lei especial, não incidindo as normas da CLT
. 2 .

As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época.

1.

Na apuração de valores devidos será utilizado o índice INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR) até 25/03/2015, quando então passará a incidir o IPCA-E.

4. Sentença retificada parcialmente - Apelo parcialmente provido
”. (N.U 0014797-46.2010.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) Destaquei.

No caso vertente, mostra-se relevante o argumento do apelante em relação ao direito à percepção do FGTS por todo o período laborado, afastando assim a prescrição quinquenal respectiva.

Há direito ao FGTS, tendo por base o art. 19-A, da Lei no. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596478 RG, com repercussão geral reconhecida, julgado em 10/9/2009, DJe-186 DIVULG 1-10-2009.

A Suprema Corte também fixou entendimento, ao julgar o ARE 709.212, submetido ao sistema de repercussão geral, no sentido de que, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal.

Todavia, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5o, da Lei no. 8.036/1990, bem assim do art. 55, do Decreto no. 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, o Pretório Excelso modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária.

Para tanto, consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212 (13/11/2014), aplicar-se-á o prazo de cinco anos.

Por sua vez, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, e anterior ao julgamento, aplicar-se-á o prazo de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO –
DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF
- OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).”
(N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) Destaquei.

Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 19/06/2013, e que a primeira contratação ocorreu em 1996, aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do JOÃO DE OLIVEIRA
,
a fim de REGISTRAR que os créditos “13° proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, horas extras, domingos e feriados trabalhados em dobro” são devidos desde 08/04/2008, e reconhecer o direito ao recolhimento do FGTS durante o período contratado, em face da prescrição trintenária.

Em sede de reexame
RETIFICO
o ato sentencial, a fim de excluir a condenação do pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS sobre a rescisão, a determinar que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021